Tribunal: TJDFT
Processo: 0717725-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0717725-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DANILO DA SILVA FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DEVEDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO 1. Ciente do ofício ID 18033561, pelo qual o juízo da execução informa ter deferido superpreferência ao credor DANILO DA SILVA FERREIRA. 2. Considerando que a presente requisição foi incluída para pagamento no orçamento de 2021 e que o INSS encontra-se no regime comum de precatórios, antes de tomar alguma providência, oficie-se ao Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal para que informe se, no processo de execução, afastou a aplicação do art. 9o da Resolução CNJ 303/2019, caput e §§ 1o a 5o, que assim dispõe: "Art. 9o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, sejam idosos, portadores de doença grave ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais, até a monta equivalente ao triplo fixado em lei como obrigação de pequeno valor, admitido o fracionamento do valor da execução para essa finalidade. § 1o A solicitação será apresentada ao juízo da execução devidamente instruída com a prova da idade, da moléstia grave ou da deficiência do beneficiário. § 2o Sobre o pleito será ouvida a parte requerida ou executada, no prazo de cinco dias. § 3o Deferido o pedido, o juízo da execução expedirá a requisição judicial de pagamento, distinta de precatório, necessária à integral liquidação da parcela superpreferencial, limitada ao valor apontado no caput deste artigo. § 4o A expedição e pagamento da requisição judicial de que trata o § 3o deste artigo observará o disposto no art. 47 e seguintes desta Resolução, no art. 17 da Lei no 10.259, de 12 de julho de 2011, no art. 13, inciso I, da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, e no art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil. § 5o Remanescendo valor do crédito alimentar, este será objeto de ofício precatório a ser expedido e pago na ordem cronológica de sua apresentação." Confiro a esta decisão força de ofício. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios